Tribunal: TJPA
Processo: 0819993-58.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819993-58.2021.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ICMS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO PRESUMIDO. REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO REVOGADO E INAPLICÁVEL ÀS OPERAÇÕES AUTUADAS. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. GRAVE DANO À COLETIVIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que absolveu o réu, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, da imputação de prática do delito previsto no art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990, c/c art. 71 do CP. Consta da denúncia que, na condição de responsável tributário da pessoa jurídica HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA., o acusado suprimiu ou reduziu ICMS devido entre abril e novembro de 2010 mediante inserção indevida de crédito presumido em operações de saída de mercadorias. A autuação fiscal indicou que o benefício fiscal não possuía vigência no período e, ademais, não abrangia as mercadorias submetidas ao código de receita 1131. O Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia, com incidência da majorante do art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990 e reconhecimento da continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova o dolo na conduta de reduzir tributo mediante utilização indevida de crédito presumido de ICMS; (ii) estabelecer se a absolvição por insuficiência de provas deve ser mantida ou reformada; e (iii) determinar se incidem, no caso, a causa de aumento por grave dano à coletividade e a continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os crimes materiais do art. 1º da Lei nº 8.137/1990 exigem constituição definitiva do crédito tributário, requisito atendido no caso, conforme auto de infração, encerramento da esfera administrativa e inscrição do débito correspondente, em consonância com a Súmula Vinculante nº 24.

A materialidade delitiva fica demonstrada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012012510000707-9, pela CDA nº 002017570003588-2, pela consulta de tratamentos especiais, pelo documento de revogação do benefício fiscal e pela prova oral produzida sob contraditório judicial.

A prova testemunhal do auditor fiscal revela que a empresa utilizou crédito presumido de 2% em operações submetidas ao código 1131, sujeitas ao regime normal de ICMS na saída, o que gerou recolhimento a menor do tributo após reconstituição da escrita fiscal com abatimento apenas dos créditos normais de entrada.

Os documentos administrativos afastam a tese defensiva de renovação automática e ilimitada do regime especial, pois registram que o RTD da empresa possuía termo final de vigência e foi posteriormente revogado em 17/07/2009, antes do período fiscalizado.

O regime especial nº 091/2002 limitava expressamente o crédito presumido às mercadorias da cesta básica estadual, identificadas pelo código 1146, de modo que o benefício não alcançava as mercadorias autuadas sob o código 1131.

A distinção entre os códigos 1131 e 1146 é central para a aferição do dolo, porque evidencia que a irregularidade não decorre apenas da revogação do benefício, mas também de sua indevida extensão a operações materialmente excluídas de seu campo de incidência.

O interrogatório do acusado confirma seu conhecimento sobre a sistemática do regime especial, sobre sua finalidade ligada à cesta básica e sobre a condução fiscal da empresa, sem apresentar justificativa técnica plausível para a utilização do código 1131 com aproveitamento de crédito presumido.

O Ministério Público se desincumbe do ônus probatório quanto à autoria, materialidade e elemento subjetivo do tipo, enquanto a defesa não comprova erro escusável, autorização válida ou incidência do regime especial sobre as mercadorias objeto da autuação.

A responsabilidade penal do acusado não decorre da mera condição de sócio-administrador, mas do efetivo domínio das operações empresariais e tributárias relacionadas aos fatos imputados, em conformidade com o art. 11 da Lei nº 8.137/1990 e com a jurisprudência que repele a responsabilidade penal objetiva.

A existência de execução fiscal e de CDA não afasta a persecução penal, pois a cobrança do crédito tributário e a responsabilização criminal tramitam em instâncias independentes.

Para a configuração do delito do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990, basta o dolo genérico consistente na vontade livre e consciente de omitir ou prestar inexatamente as informações exigidas ao Fisco, produzindo supressão ou redução do tributo.

Incide a majorante do art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990, porque o débito supera 1,6 milhão de UPF/PA, correspondente a R$ 6.854.086,79, valor quase dez vezes superior ao parâmetro de 180 mil UPF/PA definido pelo Decreto estadual nº 2.747/2022, art. 5º, § 2º, como apto a configurar grave dano à coletividade no Estado do Pará.

Configura-se a continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, porque a conduta foi reiterada por oito vezes entre abril e novembro de 2010, incidindo a fração de aumento de 2/3 conforme a Súmula 659 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O delito do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/1990 se configura quando o agente, com dolo genérico, utiliza indevidamente crédito presumido para reduzir ICMS devido, após a constituição definitiva do crédito tributário. 2. A dúvida sobre a vigência de regime tributário diferenciado não afasta o dolo quando a prova demonstra que o benefício estava revogado e, além disso, não se aplicava materialmente às operações autuadas. 3. A responsabilidade penal em crime tributário empresarial exige demonstração concreta do domínio das operações fiscais pelo administrador, e não decorre automaticamente da condição de sócio. 4. Incide a majorante do art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990 quando o débito tributário atinge o patamar definido pela normativa local como configurador de grave dano à coletividade. 5. A reiteração da conduta em oito competências autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva com aumento de 2/3.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 129, I, e art. 93, IX; CPP, arts. 41, 155, 156 e 386, VII; CP, arts. 59, 68 e 71; CTN, arts. 111 e 135; Lei nº 8.137/1990, arts. 1º, I, 11 e 12, I; Decreto estadual nº 2.747/2022, art. 5º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 24; STF, HC 129284/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 17.10.2017; STJ, REsp 1.849.120/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 3ª Seção, j. 11.03.2020; STJ, AgRg no HC 549.066/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, HC 678.674/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.033.453/PA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.05.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.123.265/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 27.02.2024; STJ, AgRg no RHC 200.187/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 12.02.2025; STJ, Súmula 659; TRF4, ACR 0003545-56.2006.404.7102, Rel. Des. Leandro Paulsen, 8ª Turma, j. 21.09.2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra o Consumidor e a Ordem Tributária do Pará, que absolveu JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA, devidamente qualificado, da imputação de prática do delito previsto no
artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990
, em continuidade delitiva, nos termos do
artigo 71 do CPB
.

Consta que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face de JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA, atribuindo-lhe a prática de crime contra a ordem tributária consistente em suprimir ou reduzir tributo mediante omissão de recolhimento de ICMS incidente sobre operações de saída de mercadorias, no
período de abril a novembro de 2010
, no âmbito da pessoa jurídica HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA., da qual era responsável tributário, nos termos do
artigo 11 da Lei nº 8.137/1990
.

Apurou-se, em procedimento administrativo fiscal, formalizado por meio de auto de infração, que o contribuinte declarou indevidamente crédito presumido de ICMS, sem respaldo em regime especial vigente, resultando em recolhimento a menor do tributo devido. A fiscalização constatou divergências entre as notas fiscais emitidas e as informações prestadas em declarações econômico-fiscais, evidenciando a irregularidade.

O contribuinte impugnou administrativamente o auto de infração, sustentando fazer jus ao regime especial de crédito presumido, o que foi rejeitado pelas instâncias administrativas, sob o fundamento de inexistência de comprovação da vigência do benefício no período fiscalizado, observando-se a interpretação literal exigida pelo
artigo 111 do CTN
.

Encerrada a esfera administrativa com a constituição definitiva do crédito tributário, o valor do débito alcançou montante expressivo, sendo posteriormente inscrito em dívida ativa. Recebida a denúncia, teve início a instrução processual, com a oitiva de testemunha e interrogatório do acusado.

Sobreveio sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo o acusado com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do CPPB
, ao reconhecer a insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo, notadamente o dolo.

O Juízo entendeu que havia dúvida razoável acerca da consciência e voluntariedade do agente, especialmente diante da alegação de que o contribuinte acreditava na vigência do regime especial de tributação, circunstância corroborada por depoimento do auditor fiscal e pela existência de prorrogações anteriores do benefício.

Inconformado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso de apelação, sustentando a existência de dolo na conduta do acusado e requerendo a reforma da sentença para condená-lo nos termos da denúncia, com a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Em parecer, o
parquet
manifestou-se pelo conhecimento do recurso, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade, e, no mérito, pelo seu provimento, com a reforma integral da sentença absolutória proferida em favor de JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para comprovação do elemento subjetivo do tipo penal imputado ao acusado, especialmente quanto à existência de dolo na conduta de redução indevida de tributo.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

1.

Da Alteração da Sentença. Alegação de ausência de provas.

De pronto, cumpre destacar que o sistema acusatório adotado pela
Constituição Federal de 1988, em seu art. 129, I,
atribui ao Ministério Público a titularidade exclusiva da ação penal pública, impondo-lhe, por conseguinte, o ônus de comprovar, de forma cabal, a materialidade e a autoria do delito.

Tal encargo encontra respaldo no
art. 156 do Código de Processo Penal
, segundo o qual “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”.

O art. 155 do CPP
é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do
livre convencimento motivado
, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios.

No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência” (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

Portanto, imprescindível destacar que na análise probatória realizada diante dos fatos e fundamentos dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que na busca pela verdade real as provas devem ser valoradas a partir de seu conjunto para devida ponderação entre elas.

De imediato a denúncia atendeu ao requisito essencial do
art. 41 do CPPB
, que exige a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias e a qualificação do acusado, de forma a permitir o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório:

Art. 41
. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Observa-se que nos autos a condição de sócio-administrador não

foi a única para a imputação de responsabilidade penal, pois o direito penal exige demonstração de conduta comissiva ou omissiva concreta relacionada ao fato criminoso, o que ficou demonstrado. Assim, a denúncia descreveu os atos específicos do acusado pois caso contrário seria inepta, por configurar responsabilidade penal objetiva conforme jurisprudência sedimentada:

A mera condição de sócio-administrador não é suficiente para a imputação de responsabilidade penal, pois o direito penal exige demonstração de conduta comissiva ou omissiva concreta relacionada ao fato criminoso. Denúncia que não descreve atos específicos do acusado é inepta, por configurar responsabilidade penal objetiva.
STJ.
5
ª Turma. AgRg no RHC 200.187/PI, Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 12/2/2025.

A configuração dos crimes materiais contra a ordem tributária, previstos no
art. 1º da Lei n. 8.137/1990
, depende do lançamento definitivo do tributo, nos termos da
Súmula Vinculante n. 24.
Uma vez constituído definitivamente o crédito tributário - o que, na espécie, já ocorreu, - não há óbice ao prosseguimento da investigação criminal.

Quando existente, a mera discussão judicial acerca da validade do lançamento tributário não tem o condão de obstar, por si só, o andamento do inquérito policial, em razão do princípio da independência das instâncias.

Somente a efetiva desconstituição do crédito tributário, por decisão judicial ou administrativa, afastaria a justa causa para a persecução penal.

Ressalte-se que a inscrição em dívida ativa e a expedição da respectiva CDA são irrelevantes para fins de caracterização do delito tributário, uma vez que se destinam apenas a formar título executivo em favor da Fazenda Pública. O que importa, para fins penais, repise-se, é o lançamento definitivo do tributo, que materializa a sonegação fiscal.

A
Lei nº 8.137/90
define os crimes contra a ordem tributária, econômica e contra as relações de consumo.
Os arts. 1º e 2º
da Lei trazem os crimes praticados por particulares contra a ordem tributária.

O bem jurídico protegido é a ordem tributária, ou seja, o interesse do Estado na arrecadação dos tributos. Alguns autores falam que o bem jurídico é o erário conforme
in verbis:

Lei nº 8.137/1990.

Art. 1°
Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas:
(Vide Lei nº 9.964, de 10.4.2000)

I -
omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias;

II -
fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal;

Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

O
art. 12, I, da Lei nº 8.137/90
prevê que a pena do crime de sonegação fiscal (art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90) deverá ser aumentada no caso de o delito “ocasionar grave dano à coletividade”.

Art. 12.
São circunstâncias que podem agravar de 1
/3 (um terço) até a metade
as penas previstas nos arts. 1°, 2° e 4° a 7°:

I - ocasionar grave dano à coletividade;

A jurisprudência entende que se configura a referida causa de aumento quando o agente deixa de recolher aos cofres públicos uma vultosa quantia. Em outras palavras, se o valor sonegado foi alto, incide a causa de aumento do art. 12, I.

Destaca-se que nesse cálculo deve-se incluir também os juros e multa:

Para os fins da majorante do art.
12, I, da Lei nº 8.137/90
(grave dano à coletividade
), o dano tributário deve ser valorado considerando seu valor atual e integral, incluindo os acréscimos legais de juros e multa
.
STJ. 3ª Seção. REsp 1.849.120-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 11/03/2020 (Info 668).

Destaca-se que a
Portaria nº 320, editada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
, prevê que os contribuintes que estão devendo acima de R$ 1 milhão são considerados “grandes devedores” e devem receber tratamento prioritário na atuação dos Procuradores.

O STJ utiliza, então, essa Portaria como parâmetro para analisar a incidência ou não da causa de aumento do
art. 12, I:

A majorante do grave dano à coletividade, trazida pelo art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, deve se restringir a situações especiais de relevante dano. Desse modo, é possível, para os tributos federais, utilizar, analogamente, o critério previsto no art. 14 da Portaria 320/PGFN, por meio do qual se definiu administrativamente os créditos prioritários como sendo aqueles de valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

STJ. 3ª Seção. REsp 1.849.120-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 11/03/2020 (Info 668
).

Em se tratando de tributos estaduais ou municipais, o critério deve ser, por equivalência, aquele definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local
. Dito de outro modo, em caso de tributos estaduais ou municipais,
não se de deve utilizar a Portaria 320/PGFN, mas sim os eventuais atos normativos estaduais e municipais
que definam o que sejam “grandes devedores”
para o Fisco local
.
STJ. 3ª Seção. REsp 1849120-SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 11/03/2020 (Info 668).

O STF não comunga do mesmo entendimento e utiliza como parâmetro esses atos infralegais que definem “grandes devedores
”

“Quanto à Portaria 320/2008 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, anoto que essa norma infralegal apenas dispõe sobre o Projeto Grandes Devedores no âmbito da PGFN, conceituando, para os seus fins,
os “grandes devedores”, com o objetivo de estabelecer, na Secretaria da Receita Federal do Brasil,
método de cobrança prioritário a esses sujeitos passivos de vultosas obrigações tributárias,
sem limitar ou definir, no entanto, o grave dano à coletividade, ao contrário do que afirma o impetrante.”
(
STF. 2ª Turma. HC 129284/PE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 17/10/2017. Info 882).

Importante mencionar também esses julgados que trata da hipótese na qual as Fazendas locais não possuem um parâmetro:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 1.º, INCISOS I, II E III, DA LEI N. 8.137/1990. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 12, INCISO I, DA LEI N. 8.137/1990. APLICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. AFASTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.849.120/SC, decidiu que a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990 deve observar o valor de crédito tributário definido como prioritário ou o conceito de grande devedor definido pela Fazenda Nacional, Estadual ou Municipal, conforme seja o ente público titular do crédito.
2. A eventual inexistência de norma da respectiva Fazenda, estabelecendo o parâmetro de crédito prioritário ou a definição de grande devedor, ou conceitos equivalentes, não impede a aplicação da causa de aumento do art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990, pois não se trata de norma penal em branco, devendo, para tanto, ser confirmada a inexistência dessa definição e ser demonstrada concretamente a ocorrência de grave dano à coletividade, não sendo suficiente, para tal mister, a simples menção ao montante sonegado.
3. Nos casos em que há a definição pelo sujeito ativo tributário, a própria existência da norma definindo o valor dos créditos prioritários ou o conceito de grande devedor é dado concreto que demonstra que aquele montante causa dano à coletividade, tanto que atrai tratamento preferencial para a cobrança, por parte da Fazenda respectiva. Por isso, quando ausente norma dessa natureza, é necessário algum elemento concreto, além do valor sonegado, a fim de evidenciar a ocorrência do dano à coletividade.
4. As instâncias ordinárias, ao justificarem a aplicação da majorante, não indicaram que o montante receberia tratamento diferenciado pelo sujeito ativo da obrigação tributária, no caso, a Fazenda do Estado de São Paulo ou que inexistiria norma dessa natureza no âmbito estadual paulista. Também não fundamentaram concretamente a ocorrência do grave dano à coletividade, tendo tão somente se limitado a indicar o valor do débito tributário. Da mesma forma, o Agravante não trouxe aos autos indicação da legislação estadual pertinente, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida, para excluir a referida causa de aumento.
5. Agravo desprovido.(
AgRg no HC 549.066/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020
)

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. MANDAMUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. 2. CRIME
TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO DE ICMS. RECONHECIMENTO DE GRAVE DANO À COLETIVIDADE. REQUISITOS FIRMADOS PELA 3ª SEÇÃO. RESP 1.849.120/SC. 3. CRÉDITOS PRIORITÁRIOS. DEFINIÇÃO DE GRANDE DEVEDOR. AUSÊNCIA DE NORMA ESTADUAL. 4. MERA INDICAÇÃO DO VALOR SONEGADO. INSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ELEMENTO CONCRETO. AUSÊNCIA. 5. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

2. No julgamento do RESP n. 1.849.120/SC, a Terceira Seção desta Corte firmou o entendimento no sentido de que "a majorante do grave dano à coletividade, prevista pelo art. 12, I, da Lei nº 8.137/90, restringe-se a situações de especialmente relevante dano". Consignou-se, ademais, que, "em se tratando de tributos estaduais ou municipais, o critério deve ser, por equivalência, aquele definido como prioritário ou de destacados créditos (grandes devedores) para a fazenda local".

3. No caso específico do estado de São Paulo, conforme elucidado no julgamento do HC 549.066/SP, o sujeito ativo
tributário não definiu o valor dos créditos prioritários nem definiu o conceito de grande devedor. Assim, não havendo prévia definição do montante apto a causar grave dado à coletividade na esfera estadual, mister se faz a indicação de "algum elemento concreto, além do valor sonegado, a fim de evidenciar a ocorrência do dano à coletividade". (AGRG no HC 549.066/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).

4. Nessa linha de intelecção, não se tendo agregado elemento concreto apto a revelar que o valor sonegado possui prioridade ou inclui o paciente no rol de grandes devedores, haja vista a ausência de norma nesse sentido ou de fundamentação nessa direção, se faz imperativo o decote da causa de aumento.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para decotar a causa de aumento descrita no art. 12, inciso I, da Lei n. 8.137/1990.

(
STJ; HC 678.674; Proc. 2021/0211461-6; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/08/2021; DJE 20/08/2021)

A materialidade delitiva encontra amparo direto no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012012510000707-9 (ID 46075817, pág. 05, fl. 48 dos autos principais), na Certidão de Inscrição em Dívida Ativa nº 002017570003588-2 (ID 46075817, pág. 10, fl. 53 dos autos principais) e nos demais elementos documentais e orais colhidos sob o crivo do contraditório.

A infração fiscal que lastreia a persecução penal foi assim descrita no referido auto: “
O contribuinte deixou de recolher ICMS relativo à operação de saída de mercadoria, tendo destacado ICMS conforme notas fiscais contidas no disco magnético em anexo, referentes à receita de código 1131, no período de abril a novembro/2010
”. Trata-se, pois, de imputação fundada em documento fiscal específico, lastreado em apuração técnica realizada pela autoridade fazendária.

A prova oral produzida em juízo corrobora integralmente a documentação fiscal. A testemunha LUIS MÁRIO MAGES MENDES, auditor fiscal responsável pela autuação, declarou que o auto de infração versa sobre mercadorias lançadas sob o código de receita 1131, correspondente ao regime normal de ICMS na saída; afirmou que refez toda a escrita fiscal do contribuinte, considerando débitos e créditos, e que a irregularidade surgiu precisamente porque, no momento da apuração, foi utilizado crédito presumido a que a empresa não fazia jus.

Esclareceu, ainda, que a DIEF indicava corretamente as entradas e saídas, mas a forma de cálculo do tributo estava errada, pois o contribuinte inseriu crédito presumido indevido, o que gerou recolhimento a menor. Acrescentou que considerou os créditos normais de entrada, retirando apenas o crédito presumido indevidamente aproveitado, e afirmou que o regime especial estava revogado antes do período fiscalizado,
informação que constava claramente no sistema da SEFA.

Esse depoimento, cotejado com os documentos constantes dos autos, revela ponto essencial: a autuação não decorreu de mera divergência interpretativa abstrata, mas da constatação objetiva de que, entre abril e novembro de 2010, o contribuinte aplicou tratamento tributário favorecido a operações submetidas ao código 1131, com reflexo direto na redução do ICMS devido. A autoridade lançadora foi precisa ao afirmar que, ao confrontar as notas fiscais emitidas com as Diefs e com os valores efetivamente recolhidos, verificou que o tributo fora apurado em valor inferior ao devido porque o contribuinte aplicara “crédito presumido” de 2%, quando, para aquelas mercadorias, o ICMS deveria ser apurado pela sistemática normal. Também esclareceu que refez os cálculos, descontou os créditos normais de entrada e lançou, no auto de infração, apenas a diferença efetivamente não declarada e não recolhida.

A defesa sustenta, em síntese, que o acusado acreditava na continuidade do Regime Tributário Diferenciado, em razão de renovações anteriores e da suposta prorrogação automática do benefício. O próprio réu, em interrogatório, declarou que o regime especial fora concedido em 2002, que no início era renovado por seis meses, depois por um ano, e, posteriormente, por dois anos, afirmando que a renovação ocorreria automaticamente caso não houvesse baixa formal pela autoridade fazendária. Disse, ainda, que jamais teve ciência de revogação e que, a seu ver, continuava amparado pelo regime.

Entretanto, essa versão não resiste ao exame do acervo probatório. Em primeiro lugar, os próprios documentos indicados nos autos infirmam a alegação de renovação indefinida ou automática.

A “Consulta de Tratamentos Especiais – Detalhada” (ID 46075830, pág. 47) registra o RTD concedido à empresa HIPER ATACADO PONTO CERTO LTDA., com validade até 01/11/2008 e posterior revogação em 17/07/2009, motivada por situação de “Ativo Não Regular”. No mesmo sentido, o documento de ID 46075839, pág. 47, aponta expressamente a revogação do benefício fiscal em 17 de julho de 2009. Ademais, o último termo de prorrogação juntado aos autos consigna, por escrito, o marco final de vigência do benefício, circunstância que afasta a tese de ignorância absoluta quanto ao prazo de validade do regime.

Em segundo lugar, e aqui reside o ponto nuclear da controvérsia, a prova dos autos demonstra que, ainda que se admitisse, em tese, dúvida subjetiva quanto à revogação do benefício,
o acusado sabia que o RTD não se aplicava às mercadorias autuadas. Isso porque o regime especial nº 091/2002, concedido à empresa, delimitava expressamente seu objeto
. Consoante a Cláusula Primeira, parágrafo único, do Regime Especial nº 091/2002 (ID 46075830, pág. 46), “as mercadorias de que trata o caput do art. 126, do Anexo I do RICMS aprovado pelo Decreto 4.676/01, com benefício do crédito presumido de ICMS, são aquelas definidas no art. 1º da Instrução Normativa nº 019/01, de 02 de outubro de 2001”.

Tais mercadorias correspondem aos produtos da cesta básica estadual, submetidos ao código de receita 1146, e não às mercadorias de código 1131, que se sujeitam ao regime normal de ICMS na saída.

Logo, a distinção entre os códigos de receita 1131 e 1146 não é periférica, mas central para a definição do dolo. O auto de infração, a prova testemunhal e os documentos administrativos convergem no sentido de que a autuação recaiu sobre mercadorias do código 1131.

A testemunha LUIS MÁRIO MAGES MENDES foi explícita ao dizer que, se a empresa não possuía regime especial aplicável, todos os produtos sujeitos ao regime normal deveriam ser tratados sob o código 1131, como efetivamente fez na reconstituição fiscal. De igual modo, esclareceu que a irregularidade surgiu no momento em que o contribuinte inseriu o crédito presumido na apuração de operações em que ele não incidia.

O próprio interrogatório do acusado evidencia conhecimento dessa distinção. Embora tenha buscado justificar a conduta mediante referências genéricas ao regime especial, admitiu que o benefício fora concebido para reduzir o custo da cesta básica e afirmou que o havia articulado com esse propósito. Também declarou que, nas operações abrangidas pelo regime especial, o imposto incidia na entrada, ao passo que, nas saídas interestaduais, a sistemática seria diversa.

Quando confrontado com o fato de que as notas fiscais em questão continham código 1131, correspondente ao ICMS incidente na saída, não ofereceu explicação técnica consistente, limitando-se a respostas evasivas, afirmando que vendia “muito pouco” para fora do Estado ou que não saberia explicar a adoção daquele código nas notas fiscais. Essa oscilação discursiva, longe de favorecer a tese defensiva, reforça a percepção de que o acusado tinha ciência do enquadramento tributário das operações e procurou dissociar-se, sem êxito, da materialidade documental.

Cumpre notar que a sentença absolveu o réu por entender razoável a dúvida quanto ao dolo, sobretudo em virtude das prorrogações anteriores do regime especial. Todavia, com a devida vênia, esse fundamento não se sustenta diante do conjunto probatório. Isso porque a dúvida acolhida na origem foi construída a partir de uma premissa incompleta: a de que a controvérsia residiria apenas na eventual continuidade do benefício fiscal após sua revogação. Ocorre que a prova dos autos revela dado mais relevante e objetivamente demonstrado: as mercadorias indicadas no auto de infração jamais foram abrangidas pelo regime especial de crédito presumido, porquanto vinculadas ao código 1131, ao passo que o RTD se limitava às mercadorias da cesta básica estadual, identificadas pelo código 1146.

A impropriedade da aplicação do benefício, portanto, não decorre apenas da revogação do RTD, mas também de sua indevida extensão a operações não compreendidas em seu campo material de incidência.

Nesse contexto, a invocação do ônus probatório deve observar a regra do
artigo 156 do CPPB
, segundo a qual a prova da alegação incumbe a quem a fizer. Como leciona Fernando Capez, cabe ao órgão acusador demonstrar a existência do fato criminoso, sua autoria e os elementos subjetivos do tipo, ao passo que à defesa compete a comprovação de causas excludentes, circunstâncias atenuantes ou fatos impeditivos de responsabilização. No caso, o MINISTÉRIO PÚBLICO desincumbiu-se desse ônus mediante prova documental e testemunhal harmônica, ao passo que a defesa não produziu elemento seguro apto a demonstrar erro escusável, autorização válida ou efetiva incidência do regime especial sobre as mercadorias objeto da autuação.

A propósito, a responsabilidade penal do acusado não deriva, automaticamente, da mera condição de sócio, mas do efetivo domínio das operações empresariais relacionadas aos fatos imputados. Os autos indicam que JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA era o responsável pela empresa e detinha conhecimento sobre a sistemática do regime especial, inclusive por ter participado de sua articulação institucional.

Nessa linha, a referência feita pelo juízo sentenciante à teoria do domínio do fato serve apenas para reforçar que a imputação penal, em crimes empresariais, exige demonstração de controle funcional sobre a prática delitiva, o que, no caso, se extrai da posição ocupada pelo réu, de sua atuação na condução fiscal da empresa e do seu conhecimento sobre o alcance do benefício tributário.

Também não procede a alegação de que a existência de execução fiscal descaracterizaria o ilícito penal. A Certidão de Dívida Ativa nº 002017570003588-2 (ID 46075817, pág. 10) e a execução fiscal correspondente, processo nº 0801425-27.2018.8.14.0401, apenas demonstram a constituição definitiva do crédito tributário e sua exigibilidade na esfera própria. A independência entre as instâncias impede que a cobrança judicial do crédito afaste, por si só, a responsabilização penal decorrente da fraude fiscal, quando presentes seus pressupostos.

No ponto, a compreensão sobre o elemento subjetivo do tipo também encontra ressonância no precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL citado nos autos, segundo o qual, em relação ao delito previsto no
artigo 1º da Lei nº 8.137/1990
, o dolo consiste na vontade livre e consciente de omitir ou prestar de forma inexata as informações legalmente exigidas, produzindo, como consequência, a supressão ou redução do tributo devido. Esse entendimento harmoniza-se com a moldura fática do presente caso, em que não se discute simples inadimplemento, mas a utilização indevida de crédito presumido na apuração do imposto, com reflexo direto na diminuição do montante declarado e recolhido.

Em relação à argumentação de ausência de dolo na conduta do réu, vale ressaltar que, para a configuração do delito previsto no artigo 1°, inciso I, da Lei n° 8.137/90, exige-se tão somente o dolo genérico, conforme vasta jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1º, I E II, COMBINADO COM OS ARTS. 11, CAPUT, E 12, I, TODOS DA LEI N. 8.137/90 (SONEGAÇÃO FISCAL POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA COM GRAVE DANO À COLETIVIDADE). VIOLAÇÃO AO ART. 93 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 386, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. CONDUTA TÍPICA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 18, I, DO CÓDIGO PENAL - CP. DOLO GENÉRICO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. VIOLAÇÃO AO ART. 59 DO CP. CULPABILIDADE. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em relação ao art. 93 do CPP, o Tribunal de origem constatou que a penhora do faturamento não se caracteriza como parcelamento do débito que culminará em sua quitação. Assim, conclusão diversa a respeito da equiparação da penhora do faturamento ao parcelamento esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte. 2. A inserção de crédito tributário inexistente na declaração prestada ao Fisco acarreta a sonegação fiscal e configura conduta típica. No caso, o crédito tributário declarado se fundou em Decreto revogado dois anos antes. 2.1. As teses de que a conduta estaria abarcada por ação anulatória ou acobertada por decisão judicial carecem de prequestionamento.

3. Para o delito de sonegação fiscal, é suficiente o dolo genérico. No caso, o agravante, na condição de gestor da empresa, com iguais poderes substabelecidos pela principal gestora, com atuação além da área de marketing, com responsabilidade conjunta pelo departamento de vendas que tratava da emissão de notas fiscais, tinha pleno conhecimento de que estava recolhendo ICMS em valor inferior ao devido. Conclusão diversa que esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 4. A circunstância judicial da culpabilidade foi valorada negativamente em razão da condição de diretor e procurador direto da proprietária, emanando diversas ordens para que fosse mantida a irregularidade na arrecadação do ICMS, sendo uma conduta premeditada, a denotar maior reprovação da conduta. 5. Agravo regimental desprovido. (
AgRg nos EDcl no REsp n. 2.033.453/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) (gn)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ATIPIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. AFASTAMENTO DO DOLO. SÚMULA N. 7/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOLO GENÉRICO. SÚMULA N. 83/STJ. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DE DELITOS DE SÓCIOS EM FEITO DIVERSO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Verifica-se que o entendimento do Tribunal a quo está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a conduta omissiva de não prestar declaração ao Fisco, com o fim de obter a redução ou supressão de tributo, quando atinge o resultado almejado, consubstancia crime de sonegação fiscal, na modalidade do inciso I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990 (REsp 1.637.117/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 13/03/2017)" (AgRg no REsp n. 1.961.473/SE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) 2. Em crimes de sonegação fiscal, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a orientação no sentido de que sua comprovação prescinde de dolo específico, sendo suficiente, para a sua caracterização, tão somente, a presença do dolo genérico. Precedentes. 3. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte, há incidência da Súmula n. 83/STJ. Além disso, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame de todo o conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, diante do óbice da Súmula n. 7/STJ, também aplicável ao dissídio jurisprudencial. 4. "A situação é diferente daquela decidida pelo STF no RHC 163.334/SC, que dizia respeito a tipo penal diverso: o do art. 2º, II, da Lei n. 8.137/1990, quando a conduta for a omissão no recolhimento do ICMS próprio. Nos casos de sonegação fiscal tratados pelo art. 1º da mesma Lei, por outro lado, permanece o entendimento jurisprudencial sobre a desnecessidade do dolo específico." (AgRg no REsp n. 2.063.927/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.) 5. Reconhecida a inovação recursal, por manejo de tese e alegações para além das razões do agravo e do recurso especial, contidas em petições avulsas, bem como por ensejar a análise de autoria e materialidade de delitos imputados a terceiros em feito diverso. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.123.265/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.) (gn)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE PROVA. NULIDADE INEXISTENTE. CRIME MATERIAL CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISOS I, II E IV DA LEI 8.137/90. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VALOR DOS TRIBUTOS SONEGADOS. ANTECEDENTES. CONFISSÃO. PENA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 8.137/90. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. Não importa nulidade processual o indeferimento de prova pericial quando não demonstrado o prejuízo. 2. A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego de fraude. O inadimplemento é infração administrativa que não constitui crime e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. 3. Configura crime material contra a ordem tributária a utilização de notas fiscais inidôneas quando, após escrituradas, impliquem redução de tributos. 4. Inviável a desclassificação para o tipo do art. 2º, I, da Lei 8.137/90 (crime formal contra a ordem tributária) quando configurada a efetiva redução de tributos. 5. O elemento normativo do tipo insculpido no art. 1º e incisos da Lei 8.137/90, exigido pela Súmula Vinculante nº 24 do STF, é atendido a partir da constituição definitiva do crédito tributário. Materialidade demonstrada. 6. A responsabilidade penal pelo cometimento do crime do art. 1º, da Lei 8.137/90, pressupõe a identificação do agente que deliberadamente voltou sua conduta para o cometimento de fraude destinada à supressão ou redução de tributo ou que, tendo o domínio do fato na condição de administrador, assentiu com o resultado. Nos termos do art. 11 da referida lei, incide nas penas quem de qualquer modo concorre para o ilícito. Autoria demonstrada. 7. Não exigem dolo especial, que transcenda a concretização da sonegação mediante fraude, os tipos do art. 1º e incisos da Lei 8.137/90. [...] (
TRF-4 - ACR: 35455620064047102 RS 0003545- 56.2006.404.7102, Relator: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 21/09/2016, OITAVA TURMA)

Releva destacar, ainda, que a responsabilidade do administrador, no plano tributário, encontra previsão no
artigo 135 do CTN
, que atribui responsabilidade pessoal aos diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado quando praticados atos com infração à lei. Embora esse dispositivo não baste, por si só, para a condenação penal, ele compõe o contexto normativo que evidencia o dever jurídico do gestor de manter a regularidade fiscal da empresa, zelar pela correção das declarações prestadas ao Fisco e impedir a utilização indevida de benefícios tributários.

Desse modo, a materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 012012510000707-9, pela CDA nº 002017570003588-2, pela consulta de tratamentos especiais, pelo documento de revogação do benefício e pela prova oral produzida em juízo. A autoria, por sua vez, recai sobre o acusado na condição de gestor da empresa e responsável pela condução da atividade tributária.

O dolo emerge da conjugação de elementos objetivos e subjetivos: a utilização de crédito presumido em operações submetidas ao código 1131; a limitação expressa do RTD às mercadorias da cesta básica, código 1146; a existência de documentação indicando a cessação do benefício; e a ausência de justificativa plausível e documental para a adoção da sistemática favorecida nas operações autuadas.

DO GRAVE DANO À SOCIEDADE, ART. 12, I, DA LEI 8.137/90
-

Em decorrência de ter se caracterizado o grave dano à sociedade paraense, assim definido com base no montante de dano considerado grave pelo Estado do Pará, deve ser acrescida a fração de 1⁄2 (metade) à pena do réu, uma vez que o débito de mais de 1,6 milhão de UPF/PA (R$ 6.854.086,79), é quase dez vezes superior ao valor considerado grave no Pará, ou seja, 180 mil UPF/PA: Decreto nº 2.747/2022, art. 5º, § 2º: Art. 5º - § 2º - O Comitê Institucional de Recuperação de Ativos do Estado do Pará (CIRA-PA) está autorizado a monitorar as diligências fiscais, processos judiciais, civis e criminais, em que houver indícios de fraude, dolo e/ou simulação, priorizando aqueles nos quais houver indícios de crime contra a ordem tributária e que envolvam débitos fiscais a partir de 180.000 (cento e oitenta mil) UPF-PA, valor este que configura grave dano à coletividade.

DA CONTINUIDADE DELITIVA, ART. 71, DO CPB
-

Em decorrência de ter se caracterizado o crime continuado, previsto no
art. 71 do CPB,
deve ser acrescida a fração
de 2/3 à pena-base
, por ter o delito sido repetido por 8 vezes, dosimetria essa em consonância com a jurisprudência superior do STJ e do TJ-PA.

SÚMULA 659-STJ: A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1⁄2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações.

Por conseguinte, não subsiste a absolvição fundada no
artigo 386, inciso VII, do CPPB
, pois a prova dos autos ultrapassa o estado de dúvida razoável e evidencia que o acusado, de forma livre e consciente, reduziu tributo mediante utilização indevida de benefício fiscal, incidindo, assim, na conduta descrita no
artigo 1º, inciso I, da Lei nº 8.137/1990
, em continuidade delitiva, na forma do
artigo 71 do CPB
.

Posto isso, voto no sentido de conhecer do recurso de apelação e, no mérito, dar-lhe provimento, para reformar integralmente a sentença absolutória e restabelecer a responsabilização penal de JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA pela prática do delito previsto no
art. 1º, inciso I, art. 12, I, da Lei nº 8.137/1990
, c/c
artigo 71 do CPB
.

II.II.Da dosimetria da Pena.

Cumpre destacar que a dosimetria da pena deve observar o método trifásico, nos termos do
art. 68 do Código Penal
, considerando, na primeira fase, as circunstâncias judiciais do
art. 59
do mesmo diploma legal.

Com efeito, a fixação da pena-base insere-se no âmbito da
discricionariedade vinculada
do magistrado, a quem incumbe valorar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal de forma motivada e proporcional, sem submissão a critérios matemáticos rígidos. A adoção de frações fixas, como 1/8 ou 1/6, constitui mera referência doutrinária e jurisprudencial, desprovida de caráter normativo obrigatório, cabendo ao julgador graduar a reprimenda conforme as peculiaridades concretas do caso.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

EMENTA (I) APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA. CONDENAÇÃO. (II) DOSIMETRIA PENAL. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA AO PATAMAR MÍNIMO. (II. 1) PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES DO RÉU. EXASPERAÇÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. (II. 2) SEGUNDA FASE. ESCORREITA APLICAÇÃO DAS AGRAVANTES PREVISTAS NO ART. 61, INCISOS I E II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DO “QUANTUM” DE AUMENTO EMPREGADO NA SEGUNDA ETAPA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE A PENA-BASE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CÂMARA CRIMINAL. (II. 3) POSTULADA ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. INADMISSIBILIDADE. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 2º, ALÍNEA C, DO CÓDIGO PENAL, TENDO EM VISTA A REINCIDÊNCIA DO RÉU. (II. 4) PEDIDO DE HARMONIZAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO MEDIANTE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. (III) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, COM A READEQUAÇÃO DA PENA FINAL IMPOSTA AO RÉU. (TJPR - 1ª Câmara Criminal - 0009859-59.2018.8.16.0011 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA - J. 28.01.2023) (TJ-PR - APL: 00098595920188160011 Curitiba 0009859-59.2018.8.16.0011 (Acórdão), Relator: Adalberto Jorge Xisto Pereira, Data de Julgamento: 28/01/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/02/2023)

Na primeira fase da dosimetria, considero favoráveis todas as circunstâncias judiciais e fixo a pena-base no mínimo
legal de 2 (dois) anos de

reclusão
e
multa conforme artigo 49 do CPB, pelo mínimo de dias, qual sejam 10 dias-multa
no valor de 01 salário-mínimo por dia que será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.

Segunda fase
- Neste momento se aplicam as atenuantes (art. 65 do CP) e agravantes (art. 61 e 62 do CP) cabíveis. Não há atenuantes ou agravantes a considerar.

Da terceira fase de dosimetria da sanção penal Majorantes

Na terceira fase da dosimetria, a aplicação das majorantes deve observar ordem lógica, incidindo inicialmente a prevista no
artigo 12, inciso I, da Lei nº 8.137/1990
, relativa ao grave dano à coletividade, e, em seguida, a decorrente da continuidade delitiva, nos termos do
artigo 71 do CPB
.

Trata-se de causa especial de aumento de pena própria dos crimes contra a ordem tributária, destinada a majorar a reprimenda já fixada nas fases anteriores da dosimetria, em razão da maior gravidade do dano coletivo decorrente da conduta.

Assim, em decorrência de ter se caracterizado o grave dano à sociedade paraense, assim definido com base no montante de dano considerado grave pelo Estado do Pará, deve ser acrescida a
fração de 1⁄2 (metade)
à pena do réu,
uma vez que o débito de mais de 1,6 milhão de UPF/PA (R$ 6.854.086,79),

é quase dez vezes superior ao valor considerado
grave no Pará, ou seja, 180 mil UPF/PA.

Passando, portanto, à
pena de 3 anos
.

No caso concreto há causa de aumento de pena prevista no
artigo 71 do Código Penal Brasileiro
, em decorrência de ter se caracterizado o crime continuado, deve ser acrescida a fração
de 2/3 à pena-base
, por ter o delito sido repetido por 8 vezes, dosimetria essa em consonância com a jurisprudência supramencionada da SÚMULA 659-STJ.

Passando, portanto, à
pena de 05 anos
.

Diante desse panorama, aplicando-se corretamente a técnica trifásica de fixação da pena, exasperando a pena-base de forma fundamentada e proporcional, em conformidade com o
artigo 59 do Código Penal, com o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
e em harmonia com a doutrina majoritária e a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, Determino nos termos da manifestação supra, a pena ao o
réu CONDENADO DEFINITIVAMENTE de 05 anos de reclusão e 10 dias-multa
no valor de 01 salário-mínimo por dia que será atualizado, quando da execução, pelos índices de correção monetária.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando na integridade a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/06/2026